Tribunal: TJES
Processo: 0014867-98.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Agências/órgãos de regulação
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014867-98.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: CROMO - COMERCIO E MANIPULACAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO
ORDINÁRIA – FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO – COSMÉTICOS E FITOTERÁPICOS – EXPOSIÇÃO AO PÚBLICO – VEDAÇÃO PELAS NORMAS DA ANVISA

–

RECURSO PROVIDO
.

1. A empresa autora ingressou com a presente demanda, objetivando a permissão para exposição ao público dos fitoterápicos e cosméticos manipulados, prática vedada pelo apelante com esteio nas normas administrativas editadas pela ANVISA.

2. Não assiste razão à apelada quando pleiteia tutela jurisdicional com o intuito de expor ao público cosméticos e fitoterápicos produzidos de forma generalizada e sem receita médica, porquanto contrária às normas editadas pela agência reguladora.

3. A despeito da controvérsia existente na jurisprudência, tem prevalecido o posicionamento segundo o qual as restrições impostas pela Resolução nº 67/07 da referida autarquia revelam-se legítimas.

4.

Apelação conhecida e provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0014867-98.2017.8.08.0035

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADO
:
CROMO – COMÉRCIO E MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Vila Velha em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Municipal, nos autos da ação ordinária ajuizada por Cromo – Comércio e Manipulação de Produtos Farmacêuticos Ltda., que julgou procedente o pedido inicial, determinando que a municipalidade se abstenha de sancionar a autora por ocasião da preparação, manipulação, exposição e comércio de cosméticos e fitoterápicos isentos de prescrição médica.

Em suas razões de fls. 195/198-vº aponta o apelante, inicialmente, a função regulatória desempenhada pela ANVISA, sendo legítimos os atos administrativos praticados.

E mais: as normas da resolução RDC nº 67/2007, sem extrapolar os limites do poder regulamentar conferido à agência reguladora, apenas ratificam as disposições legais (Lei Federal n° 5.991/73), no sentido de que
“a produção, estoque e venda dos produtos farmacêuticos e fitoterápicos constituem atribuições legais das indústrias farmacêuticas, e não das farmácias de manipulação, já que estas não têm licença/autorização para fabricação de medicamento e cosmético em larga escala e manutenção de estoque de produto sem que haja o atendimento para paciente de demandas específicas”.

Necessária, portanto, no seu entender, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Pois bem.

A empresa autora ingressou com a presente demanda, objetivando a permissão para exposição ao público dos fitoterápicos e cosméticos manipulados sem prescrição médica, prática vedada pelo apelante com esteio nas normas administrativas editadas pela ANVISA.

Referida autarquia foi criada pela Lei 9.782/99 e, nos termos do art. 6º, tem por “finalidade
institucional promover a proteção da saúde da população, por intermédio do controle sanitário da produção e da comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, dos processos, dos insumos e das tecnologias a eles relacionados, bem como o controle de portos, aeroportos e de fronteiras”.

Nos limites de sua competência, restou editada a Resolução nº 67/2007 aprovando o regulamento técnico sobre boas práticas de manipulação de preparações magistrais e oficinas para uso humano em farmácia que, no que pertine ao presente julgamento, assim dispõe:

4. DEFINIÇÕES

Para efeito deste Regulamento Técnico são adotadas as seguintes definições:

Preparação magistral: é aquela preparada na farmácia,
a partir de uma prescrição de profissional habilitado
, destinada a um paciente individualizado, e que estabeleça em detalhes sua composição, forma farmacêutica, posologia e modo de usar.

5. CONDIÇÕES GERAIS [...]

5.14.
Não é permitida a exposição ao público de produtos manipulados, com o objetivo de propaganda, publicidade ou promoçã
o.

Sob tais premissas, não assiste razão à apelada quando pleiteia tutela jurisdicional com o intuito de expor ao público cosméticos e fitoterápicos produzidos de forma generalizada e sem receita médica, porquanto contrária às normas editadas pela agência reguladora.

E, a despeito da controvérsia existente na jurisprudência,
tem prevalecido o posicionamento segundo o qual

as restrições impostas pela
citada Resolução
nº 67/07
revelam-se legítimas
.

Outra não foi a conclusão alcançada neste órgão fracionário, consoante julgado envolvendo as mesmas partes:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO – MANIPULAÇÃO, EXPOSIÇÃO, ENTREGA, ESTOCAGEM E COMERCIALIZAÇÃO, DE PRODUTOS ISENTOS DE PRESCRIÇÃO MÉDICA – VEDAÇÃO PREVISTA NA RDC Nº 67/2007 DA ANVISA – PODER REGULAMENTAR DA AGÊNCIA REGULADORA - POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1. “
Ao editar a Resolução da Diretoria Colegiada nº 67/2007, definindo normas que restringem o estoque e a comercialização irrestrita pela internet de produtos manipulados por meio de preparação magistral, a ANVISA atuou em conformidade com os lindes constitucionais e legais das suas prerrogativas, observados a cláusula constitucional do direito à saúde, o marco legal vigente e a estrita competência normativa que lhe outorgam os arts. 7º, inciso III, e 8º, § 1º, inciso X, ambos da Lei Federal nº 9.782/1999
”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180003618, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021).

2.
Recurso conhecido e provido. Remessa necessária prejudicada. (TJES. Apelação Cível nº 0005636-13.2018.8.08.0035. Relator Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho. Data do julgamento 04/09/2023).

No mesmo sentido:

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO.
PRETENSÃO DE IMPEDIR SANÇÕES POR MANIPULAÇÃO, EXPOSIÇÃO, ESTOQUE GERENCIAL E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS MANIPULADOS DE COSMÉTICOS, FITOTERÁPICOS, SUPLEMENTOS E NEUTRACÊUTICOS, INDEPENDENTEMENTE DE PRESCRIÇÃO PRÉVIA. Ausência de direito líquido e certo. Resolução RDC Anvisa nº 67/2007. ANVISA que tem competência para editar normas de proteção à saúde, bem como para fiscalizar seu cumprimento
. Inteligência do art. 6º, incisos XVII e XVIII e do art. 7º, ambos da Lei nº 9.782/99. Sentença mantida. Recurso improvido.
(TJSP; AC 1011723-34.2023.8.26.0053; Ac. 17484256; São Paulo; Terceira Câmara de Direito Público; Relª Desª Paola Lorena; Julg. 11/01/2024; DJESP 15/02/2024; Pág. 1943).

De conseguinte,
DOU

P
ROVIMENTO

ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), considerando o baixo valor dado à causa (art. 85, §8º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DOU

P
ROVIMENTO

ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

Acompanho o voto de relatoria para dar provimento ao recurso.